Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.

I – Não se conhece do recurso adesivo interposto sem o necessário comprovante de pagamento das respectivas custas (art. 1.007, §4o, do CPC).

II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.

III – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da cláusula penal compensatória contratualmente ajustada.

IV – Negou-se provimento ao recurso de apelação da ré. Não se conheceu do recurso adesivo do autor.